Tribunal: TJDFT
Processo: 0709230-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709230-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CRISTI ARAUJO AGRAVADO: HELEN GRAZIELA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE CRISTI ARAUJO em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção, nos autos do processo 0713474-07.2023.8.07.0006, no qual pretende a anulação do contrato de compra e venda de quota-parte de imóveis firmado com a ré, além do pagamento de indenização por danos morais, ID. 56685331, pp. 58/60, nos seguintes termos: “Havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu. Intimada, a parte não cumpriu o que lhe foi determinado. O documento de ID 183062146 indica a existência de conta em pelo menos outras cinco instituições que a autora, intimada, não acostou comprovantes de movimentação. Assim, é de ser indeferir o pedido de gratuidade da Justiça, pois a parte não demonstrou ser hipossuficiente para arcar com as custas processuais. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.” Alega a agravante, em suas razões recursais (ID. 56685328), que trabalha de forma autônoma com a venda de artesanato, está desempregada, tem dois filhos para criar e é manifestamente hipossuficiente. Afirma que anexou aos autos diversos documentos para comprovar sua condição de hipossuficiência, contudo, seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido. Aduz que vem passando por severa dificuldade financeira juntamente com sua família, sem dinheiro sequer para necessidades básicas, como pagar a conta de energia elétrica, alimentação e higiene, e não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Requereu o provimento do recurso. Sem preparo, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível a concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais profunda da existência ou não dos requisitos necessários para a concessão do benefício à parte agravante. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Nos termos do §1o, do artigo 101 do CPC, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões em razão da ausência de citação na origem. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital